Tribunal: TJES
Processo: 5003345-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003345-90.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. REQUISITOS FORMAIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ATENDIDOS. TÍTULO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR FIXADO NA SEARA ADMINISTRATIVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Os requisitos necessários para a validade da Certidão de Dívida Ativa estão descritos nos arts. 202 e 203 e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80. Sendo possível identificar a presença de tais pressupostos, não há o que se falar em nulidade da CDA.

2) O exame atento do procedimento administrativo indica que foram respeitados os princípios aplicáveis à espécie, em especial o devido processo legal, uma vez que a empresa reclamada foi intimada de todos os atos praticados, bem como lhe foi possibilitada a intervenção no feito, e, ainda, o agir administrativo restou suficientemente fundamentado, não havendo que se falar em nulidade.

3) Presunção de legitimidade e veracidade das certidões de dívida ativa, cuja desconstituição é ônus da parte autora dos embargos à execução. Inexistência de prova das alegações constantes da inicial.

4) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo Decreto Federal n. 2.181/1997 e pelo Decreto Municipal n. 11.738/2003, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo praticado.

5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
objetivando o reexame da sentença que, ao analisar
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
acolheu parcialmente os embargos, declarando nulos os créditos oriundos dos processos nºs 0112-002.560-0 e 287/2012 e as respectivas obrigações, devendo a Execução seguir com relação ao crédito relativo ao processo 1051/2011. Condenou, ainda, cada uma das partes ao pagamento de honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre os valores das respectivas sucumbências e a suportarem, proporcionalmente, as custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 6356711), a
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
sustenta: (i) nulidade do título por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e termo inicial para atualização dos valores; (ii) nulidade do processo administrativo por ausência de motivação do ato administrativo; (iii) ilegalidade do processo administrativo 1051/2011, por ausência de defeito na prestação do serviço; (iv) ofensa à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Primeiramente, rememoro que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou execução fiscal em desfavor da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 00592/2017, que decorre das multas aplicadas pelo PROCON municipal nos processos administrativos 1051/2011, 287/2012 e 0112-002.560-0.

Após apresentação de embargos à execução fiscal por parte da empresa autuada, o magistrado de origem declarou a nulidade das multas decorrentes dos processos administrativos 0112-002.560-0 e 287/2012, tendo mantido a higidez da multa advinda do processo administrativo 1051/2011. Senão, vejamos o dispositivo do
decisium
ora impugnado:

Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes Embargos,
declarando nulos os créditos oriundos dos processos nºs 0112-002.560-0 e 287/2012 e as respectivas obrigações, devendo a Execução seguir com relação ao crédito relativo ao processo 1051/2011
. Condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre os valores das respectivas sucumbências e a suportarem, proporcionalmente, as custas processuais.

Dessa feita, tem-se como ponto de irresignação recursal apenas o processo administrativo 1051/2011, uma vez que a manifestação judicial foi clara ao reconhecer que a execução fiscal poderia seguir em relação a este.

Pois bem. No que se refere à alegação de nulidade da CDA que fundamenta a ação executiva, por ausência de indicação dos juros e termo inicial de atualização monetária, analisando o título acostado aos autos, fica evidente que nela constam os requisitos legais exigidos no artigo 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Lei nº 5.172/1966

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Lei nº 6.830/1980

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A simples leitura do título executivo mostra que a CDA nº 000592/2017 indica de maneira suficiente os elementos necessários à sua higidez (ID 6356314): número do processo administrativo de referência; nome do devedor e seu endereço; infração e penalidade aplicada; origem dos créditos; datas de vencimento; data de inscrição em dívida ativa; número de inscrição; valor original; correção; multa; juros; legislação aplicada para o cálculo dos juros e demais encargos e metodologia de cálculo.

Na hipótese, inclusive, a Certidão de Dívida Ativa menciona expressamente que os “
juros de mora serão calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa
”, restando fragilizada a tese recursal de nulidade do título por suposta ausência de indicação da forma de cálculo dos juros e termo inicial para atualização dos valores.
O entendimento que estou a externar encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE CDA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. [...] 2. A fim de compatibilizar tal poder administrativo com a garantia constitucional dodue process of law, em sua dimensão substantiva, a intervenção no patrimônio de terceiros albergada pela execução fiscal deve ser respaldada por prévia inscrição em dívida ativa do crédito. 3. Segundo o disposto no artigo 2, §5º, da Lei n. 6830/80, reproduzido parcialmente no artigo 202 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa deverá conter. I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em Lei ou contrato; III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. 4. Compulsando os autos da ação subjacente, verifica-se que os títulos que a instrumentalizam atendem a todos esses requisitos formais. 5. No que se refere aos critérios de atualização do crédito tributário, por exemplo, em que pese a argumentação da apelante, consta expressamente a fundamentação legal em todas as CDA’s da correção monetária (DL. 2.052/83, art. 1 Inciso I, DL. 2284/86, art. 41, DL. 2287/86, arts. 12 e 15, modificado pelo DL. 2323/87, arts. 1 e 14, Lei nº 7799/89, alterada pela Lei nº 8383/91, art. 54) e dos juros de mora (DL. 2052/83, art. 1, Inciso II, DL. 2323/87, art 16, modificado pelo DL. 2331/87, art. 6, Lei nº 8177/91, art. 9, Lei nº 8218/91, art. 3 e 30, Lei nº 8383/91, art. 54 parágrafos 1 e 2, Lei nº 8981/95, art. 84, I e parágrafo 8 (redação da MP 1110/95, art. 16 e reedições); Lei nº 9065/95, art. 13 e MP 1542/96, art. 26 e reedições). 6. Também constam de todos os anexos das CDA’s indicação do valor inicial de cada débito. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5007676-52.2019.4.03.6102; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 24/11/2023; DEJF 28/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SAÍDAS DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EXECUTADO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 226 DA LEI ESTADUAL 6.763/75. Os requisitos necessários para a validade da Certidão de Dívida Ativa estão descritos nos arts. 202 e 203 e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80. Sendo possível identificar a presença de tais pressupostos, não há o que se falar em nulidade da CDA. Sendo ônus do executado afastar a certeza de exigibilidade, cabe a ele dirigir-se junto à repartição competente para obter o processo administrativo e dele extrair cópias. Nos termos do art. 226 da Lei Estadual nº 6.763/75 c/c art. 13 da Lei Federal 9.065/1995, a utilização da Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária é legítima. (TJMG; AI 2043257-04.2023.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 30/10/2023; DJEMG 31/10/2023)

No que tange ao pleito de nulidade do processo administrativo 1051/2011, por suposta ausência de motivação do ato administrativo, melhor sorte não assiste à recorrente, haja vista que a autoridade administrativa, ainda que de forma sucinta, foi clara ao fundamentar a decisão que culminou na aplicação da multa.
Isso porque, houve especificação de qual circunstância fática gerou a infração consumerista, notadamente quando a empresa não atendeu à determinação de cancelamento do cartão objeto da controvérsia, de forma que não foi possível chegar a uma resolução do problema sofrido pelo consumidor. Senão, vejamos os principais trechos da manifestação decisória procedida do PROCON (Processo Administrativo 1051/2011 - ID 6356642 e seguintes):

Decisão Administrativa (ID 6356645)

Processo Administrativo iniciado conforme Decreto 2.181/97 para aferir infração consumerista.

Houve, como peça inicial do processo o relato da parte autora em que descreve ter recebido cobrança no valor de R$1.338,76, porém, desconhece a referida e não possui nenhum débito com esta, requereu por fim esclarecimentos.

Designou-se conciliação para o dia 15/02/2012, ocasião em que foram feitas ponderações e apresentada defesa.

Em 28/02/2012 foi lavrada a notificação 1893 para que a empresa efetuasse o cancelamento do cartão objeto da demanda. Não houve o atendimento à noficicação, sendo lavrado os autos 719 e 734
.

Não houve resolução consumerista
.

Há nos autos parecer jurídico quanto a existência de infrações.

[...] Existe a clara responsabilidade do fornecedor local em proceder com a máxima lisura em seu relacionamento com os consumidores.

[...] Observo claramente a existência de infração consumerista.

[...] Em conformidade com os artigos 56 e 57 da Lei 8079/90 e artigo 46 do Decreto 2.181/97 aplica à empresa autuada a pena de multa.

Atento ao descrito nos artigos 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à gradação da pena administrativa:

A conduta da Autuada violou as normas preconizadas no artigo 33, parágrafo 2º do Decreto 2.181/97;

Verifico clara vantagem auferida pela empresa;

Presume-se a autuada ter condição econômica suficiente para suportar a sanção;

Retratadas a gravidade da situação, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado, fixo a pena base em R$5.000,00 (cinco mil reais);

Não verifico atenuantes e, não ter sanado a questão consumerista considero como causa agravante da penalidade, haja vista a solidariedade presente nas questões consumeristas;

Desse modo, amplio e fixo a pena definitiva no valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais)

Por conseguinte, o exame atento do mencionado procedimento indica que foram respeitados os princípios aplicáveis à espécie, em especial o devido processo legal, uma vez que a empresa reclamada foi devidamente intimada de todos os atos praticados, bem como lhe foi possibilitada a intervenção no feito, e, ainda, o agir administrativo restou suficientemente fundamentado, não havendo que se falar em nulidade.

Outrossim, não prospera a argumentação recursal que cerca a suposta ausência de defeito na prestação do serviço, considerando que o procedimento administrativo foi claro ao indicar que a empresa autuada não cumpriu as determinações que lhe foram impostas pela autoridade administrativa.
Em qualquer caso, levando em conta a presunção de legitimidade dos atos praticados pela administração pública, caberia à recorrente apresentar provas aptas a afastar a higidez da penalidade aplicada pelo PROCON, o que não foi cumprido no caso concreto. A esse respeito:

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não ilidida pela autuada. Ônus da prova que pertencia à empresa.
[...] (TJSP; AC 1000457-75.2020.8.26.0014; Ac. 17383327; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 27/11/2023; DJESP 04/12/2023; Pág. 2395)

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade das certidões de dívida ativa, cuja desconstituição é ônus da parte autora da ação anulatória. Inexistência de prova mínima das alegações constantes da inicial.
[...] (TJRJ; APL 0242106-87.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 02/10/2023; Pág. 378)

[...] 2.
Tendo em vista a presunção de veracidade e legalidade inerente a todo ato praticado pela Administração, recai sobre o reclamante o ônus de comprovar concretamente a violação aos ditames legais e constitucionais
. 3.
Tratando-se de embargos à execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha o feito executivo goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do embargante, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do processo administrativo tributário e na CDA
, consoante Súmula nº 34 do TJGO. 4. Não se constata ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da legalidade quando o procedimento administrativo sancionador tramita de maneira regular, culminando em decisão fundamentada à luz da legislação consumerista aplicável ao caso. 5. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui atribuição para processar, julgar e impor sanção àquele que atentar contra as condutas dispostas na legislação consumerista, incluindo a aplicação de multa, consoante inteligência dos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 5º do Decreto nº 2.181/97. [...] (TJGO; AC 5400278-27.2022.8.09.0138; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 15/06/2023; DJEGO 19/06/2023; Pág. 3416)

Finalmente, a última pretensão constante no apelo se relaciona com a pretensão de redução da multa aplicada por potencial ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sobre esse tema, ressalto que, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Ora, a simples leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie.
Logo, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
NEGO-LHE
provimento.

Por fim, ante o não provimento do recurso, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 14:47:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48999312012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)